Tribunal: TJSP
Processo: 1017273-19.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Débito constante da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Débito prescrito – Impossibilidade de cobrança nas esferas judicial e extrajudicial – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA para declarar inexigível o débito no valor de R$ 195,84 e para determinar que a Requerida exclua o débito das "plataformas de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Débito constante da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Débito prescrito – Impossibilidade de cobrança nas esferas judicial e extrajudicial – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA para declarar inexigível o débito no valor de R$ 195,84 e para determinar que a Requerida exclua o débito das "plataformas de renegociação" (no prazo de 30 dias) – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO